Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SENTENÇA CONJUNTA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEIS E VEÍCULOS ADQUIRIDOS EM SUB-ROGAÇÃO DE BENS PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE DE UM CÔNJUGE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO IGUALITÁRIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
2. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
3. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
4. Se a parte requerida não demonstrou que os imóveis e veículos foram adquiridos, com a alienação de outros bens imóveis, estes não podem ser considerados patrimônio particular em sub-rogação aos bens a serem partilhados, impondo-se a manutenção do decisum recorrido, com a meação igualitária do patrimônio comum.
5. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
6. Em se tratando de pessoa que exerce atividade laboral, sendo portadora de capacitação profissional e possuindo plena capacidade de se manter sozinha, não há que se falar em fixação da obrigação alimentícia.
7. Apelo não provido.